Tribunal: TJES
Processo: 5001462-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5001462
-1
0
.2020.8.08.00
00

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
BANCO RURAL S.A.

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
VÍCIO INEXISTENTE.

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I.
O
intuito dos embargos de declaração é
desfazer obscuridades, afastar contradições e suprir

omissões eventualmente verificadas
na conclusão de julgamento
,
sendo
defeso ao recorrente, a

despeito de alegar
ocorrência de vício
, objetivar a rediscussão da causa.

II. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001462-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5001462
-1
0
.2020.8.08.00
00

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
BANCO RURAL S.A.

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos
pelo
Estado do E
spírito
S
anto
,
para apontar omissão relativa ao enfrentamento quanto à
inexistência da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ao resultado útil do processo para concessão da tutela antecipada.

Contrarrazões não apresentadas.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5001462
-1
0
.2020.8.08.00
00

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
BANCO RURAL S.A.

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento, opostos
pelo
Estado do E
spírito
S
anto
,
para apontar omissão relativa ao enfrentamento quanto à
inexistência da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ao resultado útil do processo para concessão da tutela antecipada.

Eis o acórdão objurgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. GARANTIA NÃO EXIGIDA PELO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Exige exauriente instrução processual e análise, sob aspecto da legalidade, a
aferição da aplicação da
legislação
no escalonamento da multa estipulada pelo PROCON
.

II.
Contrariamente
à ação de execução
, a anulatória visa discutir a legalidade da multa aplicada
e,
portanto
,
pode
o juízo implementa
r
a medida garantidora
do adimplemento do débito
a qualquer tempo,
sem prejudicialidade ao curso da instrução processual
.

III. As
multas aplicadas pelo PROCON, em regra,
não exigem caução como condição de suspensão de sua exigibilidad
e

e, com efeito, o depósito do valor visa, de fato, garantir
tão somente
o débito exequendo.
Precedente Quarta Câmara Cível.

Muito bem.

Conforme consignado no julgamento do apelo, a
demanda fora ajuizada em razão de multa aplicada pelo PROCON estadual, no valor de R$ 131.817,68 (cento e trinta e um mil oitocentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), diante de reclamação formalizada por
consumidor que entendeu ter sido indevidamente negativado.

Entendeu o juízo primevo pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diante da aparente exorbitância no valor da condenação, em relação ao valor do negócio jurídico estabelecido com o consumidor, que representou t
reze vezes o valor do débito.

Apesar das alegações do Estado recorrente de que
a penalidade fora estabelecida de acordo com as disposições
em vigência, bem como o de que
não houve oferecimento de caução pelo débito discutido em juízo,
restou decidido que,
além da necessidade do desenvolver processual para que se afira a consonância d
o valor aplicado
com o
escalonamento previsto na legislação
pertinente,
entende a jurisprudência que,
as multas aplicadas pelo PROCON, em regra,
não exigem caução como condição de suspensão de sua exigibilidad
e,
in casu, tratando-se de
ação anulatória
pela qual se
visa, essencialmente, discutir a legalidade da multa aplicada
.

Nesse passo, resta ressaltar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não sendo suficientes para manifestar o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Para além disso, cediço que não está obrigado o julgador a enfrentar todas as matérias ventiladas pelas partes se encontra fundamento suficiente para embasar a conclusão adotada para a questão posta.

E
m conclusão, repise-se, que o

intuito dos embargos de declaração é
desfazer obscuridades, afastar contradições e suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida,
permitindo-se
o reexame da
conclusão tomada

somente
quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando afastar
efetivos
vícios contidos na decisão proferida,
o que não ocorre no caso
.

Feitas tais considerações,
conheço e
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5001462
-1
0
.2020.8.08.00
00

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
BANCO RURAL S.A.

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
VÍCIO INEXISTENTE.
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I.
O
intuito dos embargos de declaração é
desfazer obscuridades, afastar contradições e suprir omissões eventualmente verificadas
na conclusão de julgamento
,
sendo
defeso ao recorrente, a despeito de alegar
ocorrência de vício
, objetivar a rediscussão da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,

conhecer e
negar
provimento ao
recurso
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória (ES),

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.